Tribunal: TJPA
Processo: 0813742-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813742-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NALDO DE ASSIS CARDOSO

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Raimundo Naldo de Assis Cardoso contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral ajuizada contra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II. O agravante sustenta que preenche os requisitos para concessão do benefício, apresentando declaração de isenção do Imposto de Renda e inscrição no CADÚNICO, além de comprovar renda mensal inferior a três salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira e justificar a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

4.

A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante indícios concretos de capacidade financeira, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC.

5.

No caso concreto, o agravante apresentou documentação indicativa de vulnerabilidade econômica, incluindo inscrição no CADÚNICO e declaração de isenção do Imposto de Renda, além de comprovar renda inferior a três salários mínimos, o que é parâmetro para concessão do benefício.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em caso de dúvida sobre a condição financeira da parte, deve prevalecer o princípio do acesso à justiça, não sendo exigida prova exaustiva da hipossuficiência.

7.

A parte agravada não apresentou prova inequívoca capaz de afastar a presunção relativa da hipossuficiência do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por indícios concretos de capacidade financeira.

2.

A comprovação de renda inferior a três salários mínimos, aliada à inscrição no CADÚNICO e à declaração de isenção do Imposto de Renda, constitui elemento suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.

3.

Na ausência de prova inequívoca da capacidade financeira, deve prevalecer o direito de acesso à justiça, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2235527/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 01/02/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Raimundo Naldo de Assis Cardoso
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral (Processo nº 0838479-95.2024.8.14.0301), movida em face do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Alega o agravante, em síntese, que:
(i) preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita, pois sua renda mensal é inferior a três salários mínimos e é insuficiente para custear as despesas do processo sem comprometer sua subsistência;
(ii) apresentou documentação comprobatória de sua hipossuficiência, incluindo declaração de isenção do Imposto de Renda e inscrição no CADÚNICO;
(iii) o indeferimento do pedido de justiça gratuita inviabiliza o acesso ao Judiciário, ferindo o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir os benefícios da gratuidade de justiça.

O agravado apresentou
contraminuta
argumentando que:
(i) a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante elementos que evidenciem capacidade financeira;
(ii) a simples declaração de pobreza não é suficiente para concessão do benefício, sendo necessária comprovação documental mais robusta;
(iii) há indícios de que o agravante possui renda suficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento

.

O MM. Desembargador Relator
deferiu o efeito suspensivo
para conceder os benefícios da justiça gratuita até ulterior deliberação deste Tribunal

.

O Ministério Público se absteve de intervenção

.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito

A controvérsia reside no indeferimento da gratuidade de justiça ao agravante, sob o fundamento de que a documentação apresentada não demonstrou, de forma inequívoca, sua hipossuficiência financeira.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. A declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando houver indícios concretos de que a parte dispõe de recursos para suportar as despesas processuais (CPC, art. 99,
§
2
º)
.

No caso dos autos, o agravante juntou documentos comprobatórios, tais como sua inscrição no CADÚNICO e declaração de isenção do Imposto de Renda, o que indica situação de vulnerabilidade econômica. Ademais, informou recebimento de renda mensal inferior a três salários mínimos, valor que, por si só, é considerado parâmetro para concessão da gratuidade

.

A jurisprudência tem entendido que, na dúvida sobre a condição financeira da parte, deve prevalecer o acesso à justiça, sendo vedada a exigência de prova exaustiva da hipossuficiência. Nesse sentido:

"A concessão do benefício não estava condicionada à comprovação da miserabilidade do requerente, mas, sim, à impossibilidade de ele arcar com os custos e as despesas do processo (inclusive a verba honorária), sem prejuízo ao atendimento de necessidades básicas próprias ou de sua família. Além disso, a orientação jurisprudencial inclinou-se no sentido de que a declaração de pobreza cria presunção iuris tantum em favor do declarante. 2-O Código de Processo Civil de 2015, ao regular a matéria, dispôs que a parte gozará de seus benefícios mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Contudo, a presunção de veracidade da respectiva declaração não é absoluta, devendo ser sopesada com as demais provas constantes nos autos. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 150-151)."
(STJ,

(STJ - AREsp: 2235527 RS 2022/0338635-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 01/02/2023)

Diante disso,
a impugnação da justiça gratuita pela parte agravada não está acompanhada de prova inequívoca da capacidade financeira da agravante.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
dar provimento
ao Agravo de Instrumento, para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025